Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA REFORMADA.

1. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado "Limpa Nome" da Serasa possui a mesma natureza restritiva de acesso ao crédito dos bancos de dados, situação vedada, pelo Código Consumerista, em caso de dívida prescrita.

4. Apelação conhecida e provida.